Tribunal: TJMT
Processo: 0000667-18.2010.8.11.0110
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000667-18.2010.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO - CPF: 106.817.953-87 (APELANTE), RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 025.848.441-17 (ADVOGADO), MPEMT - CAMPINÁPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE AFASTADA – AÇÃO FUNDAMENTADA UNICAMENTE NO ACÓRDÃO DO TCE QUE CONSTATOU REPASSE A MAIOR NO DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL – ATO IMPUTADO AO CHEFE DO EXECUTIVO – NÃO CONSTATAÇÃO DE MA-FÉ OU DOLO – VALOR ÍNFIMO UTILIZADO PELO LEGISLATIVO – RESSARCIMENTO QUE NÃO SE JUSTIFICA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

1 – Não há que se falar em violação ao princípio da legalidade, por ser aplicada a Lei de Improbidade ao agente político, haja vista que o processo e julgamento de agentes políticos por crime de responsabilidade não impede responsabilização deles por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em razão da autonomia das instâncias (RE 976.566-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 576-RG).

2 -

Quando a ação tem por base unicamente acórdão, parecer técnico e julgamento das contas do Legislativo pelo Tribunal de Contas do Estado, estando ausente a demonstração da presença de dolo não pode proceder a pretensão da condenação por ato de improbidade, eis que a irregularidade somente constitui conduta ímproba nos termos da Lei 8.429/92, quando presente o dolo, a má-fé do gestor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Altino Vieira de Rezende Filho
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que nos autos da Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa 0000667-18.2010.8.11.0110 (código 25644) julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o apelante pela prática dos atos descritos no artigo 10, caput, incisos IX e XI, e artigo 11, caput, incisos I e II, todos da Lei 8.429/92, aplicando-lhe as sanções previstas no artigo 12, II do mesmo diploma legal, consubstanciadas em: ressarcimento integral do dano ao erário estabelecido no montante de R$ 2.912,85 (dois mil, novecentos e doze reais e oitenta e cinco centavos), pagamento de multa civil de igual valor corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso pelo erário, acrescido de juros de mora em 1% ao mês a partir da citação.

Condenou ainda ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios estabelecido em 10% o valor da causa, em favor do Fundo de Apoio do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, violação ao princípio da legalidade, argumentando que, enquanto agente político, não poderia se sujeitar aos ditamos da Lei de Improbidade Administrativa, e pede a nulidade da sentença.

No mérito, o apelante sustenta a inexistência de ato de improbidade, argumentando que os recursos reclamados não foram extraviados em favor de terceiro ou mesmo dele, mas que deixaram os cofres do Município e aportaram em outro órgão público, qual seja, a Câmara Municipal. Logo, que não houve dano ao Erário a justificar a condenação.

Aduz, ainda, que não há que se falar em violação aos princípios da Administração Pública, em face da inexistência do elemento subjetivo, ou qualquer indício de desonestidade.

Pede, portanto, o provimento do apelo para reconhecer a violação ao princípio da legalidade e, alternativamente, para declarar a inexistência de ato de improbidade administrativa.

Em contrarrazões (Id n. 1741435), o Ministério Público, defendendo o acerto da sentença, pugna pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento apelo, ressaltando que

não restou configurada a intenção do recorrente em causar danos ao erário.

(Id n. 57997514).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (preliminar de ausência de ofensa ao princípio da legalidade)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em preliminar, o apelante sustenta que houve violação ao princípio da legalidade, porque não poderia se sujeitar aos ditames da Lei 8.429/92, em relação aos atos praticados enquanto agente político, porque já está submetido a um regime especial de responsabilidade – instituída pela Lei Federal n. 1079/50 (crime de responsabilidade).

Razão, contudo, não lhe assiste.

Fato é que não há incompatibilidade entre o regime especial de responsabilização dos agentes políticos (Lei nº 1.079/50) e o regime de improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92), cujas disposições são aplicáveis, no que couber, àquele que, independentemente de ser ou não agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficia sob qualquer forma (artigos 2º e 3º). Jurisprudência do STF, STJ e TJDFT.” (Acórdão 1052025, 07047608620178070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2017, publicado no DJE: 17/10/2017).

Outrossim, cai por terra o argumento do apelante, com base nas RCL’s 2138 e 2186 do STF, porquanto o Supremo assim já se posicionou:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRIME DE RESPONSABILIDADE E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE.
PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1.
O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 976.566-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 576-RG, entendeu que o processo e julgamento de agentes políticos por crime de responsabilidade não impede responsabilização deles por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em razão da autonomia das instâncias.

(...) 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.
(STF - ARE: 1273170 RO 0113399-35.2007.8.22.0014, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 20/10/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 03/11/2020) (destaquei)

Assim sendo, sem necessidade de maiores delongas,
rejeito a preliminar
.

V O T O (mérito)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o Ministério Público propôs a ação civil pública de improbidade em face do apelante, que era Prefeito do Município de Campinópolis, subsidiado no Acórdão 1.305/2006 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que julgou irregulares as contas da Câmara Municipal de Campinópolis. Sustentou o Promotor de Justiça que, apesar das contas auditadas serem relativas à Câmara de Vereadores de Campinópolis, a irregularidade que ensejou o ajuizamento da ação seria atribuída ao apelante, na qualidade de chefe do Executivo.

A irregularidade seria o fato de ter o apelante repassado para a Câmara dos Vereadores R$5.015,89 (cinco mil quinze Reais e oitenta centavos) a mais no duodécimo, o que teria ultrapassado o limite legal, estabelecido no art. 29, I, da CF, e, portanto, causado prejuízo ao Erário, além de ofender os princípios administrativos.

Por essas irregularidades, o Ministério Público requereu a condenação do requerido, ora apelante, nos moldes previstos no artigo 10, IX e XI, combinado com o art. 11,
caput
, e incisos I e II, todos da Lei nº 8.429/92, aplicando-lhe, no que couberem, as sanções do art. 12 da mesma Lei.

O pedido de condenação foi julgado parcialmente procedente pelo Juízo
a quo
, ao fundamento que:

“[...]
O relatório do Tribunal de Contas do Estado, vinculado aos autos 5.144-6/2006d, assim pontuou:

“
A despesa total da Câmara durante o exercício de 2005 foi de R$ 474.903,04 equivalendo a 8,08% da Receita Tributária e das Transferências Tributárias arrecadadas pelo Município no exercício anterior 2004
, em desacordo com o limite estabelecido no art. 29-A-I da Constituição Federal” (fls. 33 dos autos)

Portanto, o referido documento deixa evidente que a Câmara Municipal de Vereadores gastou valor maior do que estabelecido no limite do art. 29-A, I, da CF, alcançando o patamar de gastos de 8,08% (enquanto este deveria ser, no máximo, 8%).

Ademais,
analisando a inicial, nota-se que o dano ao erário imputado ao requerido pelo Ministério Público é justamente essa diferença, qual seja: o valor gasto pela Câmara (R$ 474.903,04) subtraído do limite máximo do repasse (R$ 469.887,15), que resulta num valor, a maior, de R$ 5.015,89, valor que seria o montante do dano ao erário, segundo o Parquet.

Todavia, no mesmo relatório supracitado, a Corte de Contas detalha no quadro demonstrativo de fls. 30, que, levando-se em conta população do Município à época, o limite do repasse (art. 29-A, inciso I, CF) seria de R$ 469.887,15, o que equivalia a 8% do somatório das receitas. No entanto, conforme quadro demonstrativo, o valor efetivamente repassado fora de R$ 472.800,00, o que equivaleu a 8,06% do somatório de receitas.

Assim,
levando-se em conta a auditoria do TCE, tem-se que o valor do dano perfaz o montante de R$ 2.912,85, que é a subtração do valor efetivamente repassado (irregular) e o valor que deveria ter sido observado.

A conta apresentada pelo Parquet (valor gasto pela Câmara subtraída do limite constitucional) não pode prevalecer, sob pena de imputarmos ao ora requerido uma responsabilidade que não lhe competia, uma vez que a gestão orçamentária da Câmara de Vereadores fica a cargo de seus próprios componentes.

Tem-se, portanto, que o repasse a maior caracteriza dano ao erário, pois, valores que deveriam ter sido aplicados em ações do executivo (saúde, educação, urbanização e etc) não foram corretamente aplicados, pois, diante de conduta imputada ao requerido, foram aplicados de forma irregular
.

(...)

Assim,
conhecedor da irregularidade e não adotando os atos que lhe competiam de ofício, caracterizada está a conduta ímproba, consistente na ofensa a princípios administrativos
.
(destaquei)

Verifica-se, pois, que o entendimento do magistrado sentenciante, em resumo, é de que a irregularidade constatada nas contas, pelo TCE já são suficientes para ensejar uma condenação por ato de improbidade administrativa.

Com efeito, da análise dos fundamentos constantes na aferição da irregularidade aferida, não existe nos autos qualquer elemento, sequer indício a evidenciar atos de improbidade administrativa, sequer dano ao Erário a ser ressarcido pelo apelante.

Aliás,
o próprio Ministério Público, em sede de alegações finais, pontuou que o valor repassado a maior não foi em grande quantidade e, ainda, o referido repasse ocorreu em benefício de ente público (Câmara Municipal)
.

Questiona-se, então, onde estaria o proveito econômico do apelante, para imputar a ele o dever de ressarcir os cofres públicos? O repasse em um valor ínfimo, a maior (gasto pela Câmara Municipal), foi lastreado na intenção de se locupletar? Foi revestido de dolo, ao menos na modalidade genérica, para configurar ato de improbidade? A resposta é NÃO para todos os questionamentos.

Em outras palavras, não se evidencia dolo na conduta que, ao que consta, não passou de uma irregularidade no repasse do duodécimo, que, repita-se, foi gasto pelo Legislativo Municipal. Logo, não é possível concluir pela desonestidade administrativa e, portanto, não se pode falar em violação aos princípios da Administração Pública, tão somente calcado nesta irregularidade. Esta conclusão é pacífica na jurisprudência.

Nesse sentido tem se posicionado este Tribunal, quando a ação é calcada no Relatório do Tribunal de Contas, senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE FUNDAMENTADA EM RELATÓRIO DO TCE DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFES DIANTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEITADA - PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NA MODALIDADE CARTA CONVITE – FRACIONAMENTO DE LICITAÇÃO EM DESACORDO COM AS FORMALIDADES DA LEI 8.666/93 – IRREGULARIDADES – SUPERFATURAMENTO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO –
NÃO CONSTATAÇÃO DE MA-FÉ OU DOLO – CONDENAÇÃO PELO ART. 11 DA LIA – NECESSIDADE DA PRESENÇA DE DOLO
- RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

O julgamento antecipado da lide não caracteriza automaticamente o cerceamento de defesa, mormente quando as partes juntaram farta prova documental, não houve requerimento de produção de outras provas na contestação, bem como os fatos alegados dependem exclusivamente da prova documental.

A ação tem por base unicamente acórdão, parecer técnico e julgamento das contas anuais de 2008 pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no qual consta que não se vislumbrou prejuízo ou dano ao erário, ao patrimônio público, não se constatou o fracionamento intencional de licitações. Ausente a demonstração da presença de dolo não pode persistir a condenação por ato de improbidade do art. 11 da LIA, eis que a irregularidade somente constitui conduta ímproba do art. 11 da Lei 8.429/92 quando presente o dolo, a má-fé do gestor
. (Ap 147267/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/11/2016, Publicado no DJE 30/11/2016)

(destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DOS ATOS DE IMPROBIDADE IMPUTADOS A PREFEITO MUNICIPAL – CONVÊNIO PARA MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS – DESVIO DA VERBA PÚBLICA REPASSADA POR TAL AJUSTE CONSTATADA EM AUDITORIA REALIZADA PELO
MÉTODO DE AMOSTRAGEM PELO TRIBUNAL DE CONTAS – DOCUMENTO QUE NÃO PODE, ISOLADAMENTE, SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DOLO OU CULPA DO GESTOR NÃO DEMONSTRADOS PELO PARQUET
– OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE MERA PRESUNÇÃO –
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conquanto seja válido o uso de amostragem estatística nas auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas, é certo que este método, só por si, não pode subsidiar a condenação do agente público pela prática de ato de improbidade, pois as penalidades previstas na Lei n. 8.429/92 são muito severas, somente tendo aplicação quando comprovada, a toda evidência, a conduta ímproba do Administrador Público
.

2. Ademais
, para a configuração da improbidade administrativa é necessário que o agente público tenha agido com má-fé, propósitos maldosos ou desonestidade na condução dos negócios públicos, não bastando para tanto a prática de ilegalidade ou erro, se estes não vêm acompanhados daqueles predicados negativos
.

3.
Ausente comprovação segura no caderno processual de que o suposto desvio de verba de convênio celebrado pelo ente municipal tenha sido efetuado por má-fé ou em proveito próprio do Prefeito à época dos fatos, não há falar-se na aplicação da Lei de Improbidade Administrativa
, cuja incidência requer a demonstração inequívoca de conduta dolosa ou ao menos culposa do Administrador em detrimento do Poder Público.

4. De igual modo, tendo sido imputado ao então Prefeito a prática de ato de improbidade que causa lesão ao erário municipal (art. 10, XI, da Lei n. 8.429/92), era imperiosa a demonstração de efetivo prejuízo àquele ente, prejuízo esse que, consoante jurisprudência pátria, não pode ser presumido ou hipotético.
(N.U 0060089-89.2012.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2013, Publicado no DJE 22/05/2013) (destaquei)

No mesmo sentido é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, em casos tais, confira-se:

“(...)
2.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade.
A improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Assim, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92 é indispensável, para a caracterização de improbidade, que o agente tenha agido dolosamente e, ao menos, culposamente, nas hipóteses do artigo 10.
(...) (AgRg no AREsp 768.394/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 13/11/2015)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTA PRÁTICA DE ATO VIOLADOR DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ARTIGO 11 DA LEI 8.429/92).
ELEMENTO SUBJETIVO (CONDUTA DOLOSA) NÃO AFIRMADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REQUISITO INDISPENSÁVEL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. Por outro lado,
a configuração da conduta ímproba violadora dos princípios da administração pública (art. 11 da LIA), não exige a demonstração de dano ao erário ou de enriquecimento ilícito, não prescindindo, em contrapartida, da demonstração de dolo, ainda que genérico.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 432.418/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.3.2014;Resp 1.286.466, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 3.9.2013. (...)

6. Assim,
embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92, mas tão somente a modalidade culposa, o que afasta o ato ímprobo
. 7. Agravo regimental não provido. (
AgRg no REsp 1459417/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 06/05/2015)

“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONVÊNIO CELEBRADO COM O GOVERNO FEDERAL – CONSTRUÇÃO DE CRECHE – VERBA FEDERAL INCORPORADA AO PATRIMÔNIO DE MUNICÍPIO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – SÚMULA 209 DO STJ – ALEGADA OMISSÃO OU RETARDO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS –
INEXISTÊNCIA – APROVAÇÃO DAS CONTAS EM SEDE DE JULGAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TCU – ATO DE IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
– SENTENÇA RATIFICADA.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem assentado o entendimento de que a ação contra prefeito acusado de malversação de verbas federais transferidas aos municípios deve tramitar perante a Justiça Estadual, no caso de incorporação do repasse ao patrimônio da municipalidade, nos termos da Súmula nº. 209 do Superior Tribunal de Justiça [“Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal”].
Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, “para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 11, inc. VI, da Lei n. 8.429/92, não basta o mero atraso na prestação de contas, sendo necessário demonstrar a má-fé ou o dolo genérico na prática de ato tipificado no aludido preceito normativo
”
[AgInt no AREsp 953.949/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018] (destaquei)

Não se olvida que o relatório do TCE é uma baliza que pode servir para subsidiar uma imputação de improbidade. Todavia, por si só, como já dito, não é suficiente, pois que necessário que a conduta vá muito além da má gestão financeira. A este respeito, interessante notar que a jurisprudência do STJ vem defendendo que “
o dolo exigido para configuração de ato de improbidade administrativa não se presume
” (Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados: STJ, AgRg no AREsp n. 184.923/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 02/05/2013; STJ, REsp n. 1.365.529/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 05/03/2013; STJ, REsp n. 939.118/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/02/2011),

dado o caráter punitivo da lei e a gravidade das sanções nela previstas
.

O entendimento do STJ é de que, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas prescrições da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10. Portanto, o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico” (Recurso Especial 1.708.269, DJe de 27/11/2018).”

Anote-se que até mesmo a pretensão de ressarcimento não tem razoabilidade, a justificar o pedido do Ministério Público, haja vista que como o próprio reconheceu, o valor foi gasto pelo Legislativo, sem qualquer benefício ao apelante.

Isso posto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença recorrida, dando como improcedentes os pedidos do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021